Tribunal: TJPA
Processo: 0864851-52.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864851-52.2022.8.14.0301

APELANTE: CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLUIÇÃO SONORA DECORRENTE DE ATIVIDADE COMERCIAL EM ZONA RESIDENCIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO LAUDO PERICIAL OFICIAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA ADEQUAÇÃO TÉCNICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, com fundamento em inquérito civil e laudo técnico oficial, objetivando a cessação de poluição sonora gerada por distribuidora de gás em zona urbana predominantemente residencial. Pedido de suspensão das atividades até adequação aos limites da NBR 10151/2019 e apresentação de projeto de isolamento acústico. Sentença parcialmente procedente, impondo obrigações de fazer e fixando multa em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é válida a imposição de medidas corretivas com base em laudo pericial oficial que indica poluição sonora superior ao permitido em área residencial; (ii) é razoável a ampliação do prazo para execução do projeto de contenção sonora, considerando a natureza da atividade de revenda de gás.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudo pericial oficial aponta emissão sonora de 66,3 dB, acima do limite de 55 dB para zona residencial, conforme NBR 10151/2019.

4. Prova técnica oficial goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, não sendo infirmada por laudo particular unilateral e desprovido de contraditório.
5. Sentença corretamente ressalvou a exclusão de ruídos externos não imputáveis à empresa, restringindo a condenação aos ruídos gerados pela atividade econômica fim.
6. Demonstrada a necessidade de prazo maior para elaboração e execução de projeto técnico, diante da complexidade e risco da atividade econômica, justifica-se a extensão do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para ampliar para 180 (cento e oitenta) dias o prazo para execução do projeto de contenção sonora, contados da aprovação pela autoridade competente, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. O laudo pericial oficial prevalece sobre prova técnica unilateral, salvo prova robusta em sentido contrário.

2. A imposição de medidas corretivas por poluição sonora é compatível com os princípios da proporcionalidade e do devido processo legal, sendo admissível a modulação de prazos conforme a complexidade da atividade empresarial envolvida.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, dando-lhe parcial provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CAMPINA COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, na qual foi parcialmente acolhido o pedido ministerial para determinar obrigações de fazer relacionadas ao controle de poluição sonora gerada pela atividade comercial da apelante, estabelecida em zona predominantemente residencial.

Na origem, o Ministério Público pleiteou, com base em laudo pericial e investigações preliminares no Inquérito Civil nº 000212-113/2019, que fosse determinada a suspensão das atividades da empresa ré, até que esta se adequasse aos limites legais de pressão sonora e apresentasse projeto técnico de contenção acústica. Apontou-se que os níveis de ruído aferidos ultrapassaram os limites legais da NBR 10151/2019, alcançando 66,3 dB em zona com limite máximo de 55 dB.

O juízo a quo, ao ID nº 20668570, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

3 - Dispositivo

Consoante os fundamentos antecedentes, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR o réu distribuidora de gás “J&M – CAMPINA COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS DA PARAGÁS, representado por MELQUEZEDEQUE LIMA”:

a.

Na obrigação de fazer compelindo o estabelecimento J&M – CAMPINA COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS DA PARAGÁS, situada na Travessa São Pedro, nº 260, Campina, nesta capital, a se abster de emitir ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que versa sobre a medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas, sob pena de incorrer em multa de R$1.000,00 (cinco mil reais),a cada vez que esse fato for constatado, sem prejuízo das sanções administrativa e penais.

Ressalve-se o laudo pericial constatou que o trecho da via pública onde está instalado o imóvel de revenda de gás “possui um intenso tráfego no horário comercial, onde trafegam várias linhas de coletivos, além de veículos de cargas, aumentando, consideravelmente, os níveis de pressão sonora neste ambiente local” (sic). Assim sendo, quaisquer ruídos externos e estranhos à atividade econômica da reclamada não poderão ser imputados à mesma.

b.

Na obrigação de fazer consistente na elaboração e apresentação de projeto arquitetônico de contenção da pressão sonora e de evasão acústica (isolamento acústico) restrito aos ruídos emanados da atividade econômica fim (revenda de botijões de gás), por parte da requerida pessoa privada, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da intimação da decisão, àqueles que pretendem continuar a operar no ramo e nos locais citados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém, devendo concluí-lo no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da aprovação no órgão municipal, sob pena de suspensão de suas atividades e consequente fechamento do estabelecimento.

Uma vez mais, imperioso ressaltar, quaisquer ruídos externos e estranhos à atividade econômica da reclamada não poderão ser imputados à mesma.

c.

Por fim, no pagamento de indenização por perdas e danos, no valor de R$30.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de não cumprimento das obrigações de fazer acima listadas.

Os valores eventualmente arrecadados com as multas reverterão em favor do Fundo Estadual de Defesa do Direitos Difusos.

Transitada em julgado, encaminhem os autos ao Ministério Público para as providências que entender cabíveis.

P. R. I. C.

Em suas razões recursais (ID nº 20668574), a apelante sustenta, em síntese, que a sentença se fundamenta em laudo inconclusivo, que mediu ruído em via pública com trânsito intenso, comprometendo a fidelidade da aferição. Alegou ainda que o cumprimento das obrigações impostas é inviável tecnicamente, devido ao risco associado à atividade de revenda de gás, e pediu, subsidiariamente, a ampliação do prazo para cumprimento das medidas.

O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo pela manutenção da sentença, destacando que a prova pericial oficial possui presunção de veracidade, e que as medidas impostas visam garantir o respeito ao direito coletivo ao meio ambiente equilibrado e ao sossego da coletividade.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia gira em torno da constatação de poluição sonora em estabelecimento comercial de revenda de gás, localizado em área predominantemente residencial, o que teria violado o limite de pressão sonora estabelecido pela NBR 10151/2019 da ABNT.

De acordo com o laudo pericial oficial (ID 20668517 – pág. 16 a 19), os níveis de ruído produzidos pela apelante são de 66,3 dB, quando o limite permitido para o período diurno naquela zona é de 55 dB, o que comprova a poluição sonora acima do permitido pela Norma Brasileira nº 10151/2019.

Dessa forma, o juízo
a quo
se baseou em laudo técnico oficial, elaborado por órgão pericial estatal isento, o qual observou as normas técnicas pertinentes. Ora, o laudo pericial oficial, por ser ato administrativo, goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, só podendo ser afastado mediante provas robustas em sentido contrário, o que não se verifica no presente caso.

Destaca-se que a parte apelante acostou aos autos laudo técnico particular (ID 20668528), com o objetivo de infirmar as conclusões constantes do laudo oficial elaborado pelo Instituto de Criminalística, sustentando que os níveis de ruído aferidos acima dos parâmetros legais decorreriam, em verdade, da interferência direta do tráfego intenso da via pública.

Cumpre ressaltar, entretanto, que referido documento foi produzido por empresa particular, contratada pela própria ré, sem a participação do Ministério Público ou a chancela do contraditório, tratando-se, portanto, de prova unilateral. Diante disso, não é juridicamente admissível que se despreze a perícia oficial, revestida de fé pública e conduzida por perito imparcial, para privilegiar prova produzida sem as garantias legais do devido processo, notadamente a isenção técnica e a observância do contraditório.

Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios:

Órgão 2ª Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 070396911.2017.8.07.0003 APELANTE(S) ACADEMIA NOVA GERACAO LTDA - ME,MARTA ROSA NOVAES AGUIAR e ERIVELTO BESERRA DE AGUIAR APELADO(S) RAIMUNDA NONATA LAURINDA DA SILVA Relator Desembargador CESAR LOYOLA Acórdão Nº 1165033 EMENTA PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. POLUIÇÃO SONORA. LAUDO PERICIAL. EXAME INFORMAL SEM OBSERVÂNCIAS DAS REGRAS TÉCNICAS PERTINENTES (NBR 10151). SENTENÇA ANULADA. 1. Trata-se de apelação contra a sentença, proferida em ação de dano infecto, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a primeira ré a adequar a emissão de sons e ruídos resultantes de sua atividade aos limites previstos na Lei Distrital nº. 4.092/2008, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, além de condená-la ao pagamento de danos morais. 2. Não houve julgamento ultra petita no caso, porquanto, diferentemente do sustentado pela recorrente, não foi deferida a inclusão da pessoa referida no polo ativo. 3. Conforme está expresso no próprio laudo, a perícia não foi realizada de acordo com a NBR 10151, que estabelece “condições exigíveis para avaliação da aceitabilidade do ruído em comunidades, independente da existência de reclamações” (1.1), e “especifica método para medição de ruído. 4. A parte prejudicada pela realização da perícia informal, conduzida por pessoa não habilitada e sem a utilização dos instrumentos adequados no caso a medição foi feita com um aplicativo de telefone celular- tem, de fato, o direito de contra ela se insurgir e postular a observância da norma técnica, sob pena de violação ao princípio da igualdade e da legalidade. 5. Apelação conhecida e provida para anular a sentença. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CESAR LOYOLA - Relator, SANDOVAL OLIVEIRA - 1º Vogal e SANDRA REVES - 2º Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, em proferir a seguinte decisão: RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Portanto, é evidente que a perícia oficial goza de presunção relativa de veracidade e prevalece sobre prova produzida unilateralmente pela parte, sobretudo quando inexistente vício técnico ou impugnação idônea à sua validade.

Ademais, a sentença recorrida expressamente ressalvou que ruídos externos à atividade econômica da requerida, especialmente os provenientes de intenso tráfego da via, não lhe seriam imputáveis, tampouco ensejariam responsabilidade. A condenação imposta, portanto, limitou-se aos ruídos gerados diretamente pela operação comercial de revenda de gás, o que se coaduna com os princípios da proporcionalidade e da legalidade.

Por outro lado, no que tange à obrigação de elaborar projeto arquitetônico de contenção sonora e executá-lo em até 120 dias, embora cabível sua imposição como medida de adequação à legislação ambiental, é de se reconhecer a razoabilidade do pedido subsidiário da apelante quanto à extensão do prazo.

Com efeito, trata-se de atividade de risco, com necessidade de atendimento a normas técnicas de segurança e obtenção de autorização de múltiplos órgãos fiscalizadores, sendo plausível que o cumprimento da obrigação demande prazo superior.

Assim, entendo devida a manutenção da sentença quanto ao mérito da condenação, mas com acolhimento parcial do recurso para ampliar para 180 (cento e oitenta) dias o prazo para execução do projeto de isolamento acústico, contados da aprovação do mesmo pela autoridade ambiental competente, mantidos os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO o recurso de Apelação Cível, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para tão somente ampliar o prazo para a execução do projeto de isolamento acústico para 180 (cento e oitenta) dias, contados
da aprovação do mesmo pela autoridade ambiental competente,
mantendo a sentença em seus demais pontos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/06/2025